Tribunal: TJMT
Processo: 1000226-55.2021.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS TEODORO ESPINOSA GAMES - CPF: 468.346.801-87 (RECORRENTE), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA DE ÔNIBUS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT). COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE. DIREITO AO ADICIONAL NO IMPORTE DE VINTE POR CENTO. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido
CARLOS TEODORO ESPINOSA GAMES
postula cobrança de adicional de insalubridade, no percentual de 20% a contar da elaboração do LTCAT, tendo em vista o reconhecimento de atividade insalubre, conforme ID n. 90543454.

2. Verifico que o LTCAT elaborado pela Recorrente de fato atesta que o Recorrido faria jus ao percentual de insalubridade em grau médio no percentual de 20%.

3.
O STJ possui entendimento firme de que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.

4. A Lei Municipal n. que prevê nº 25, de 27/11/1997 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres, disciplina o pagamento do adicional de insalubridade, especificamente em seu artigo 166 e existindo o laudo pericial nos autos a lastrear as regras imposta pela legislação de regência, devido o adicional de insalubridade, no percentual especificado.

5.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei nº 12.153/2009.

6. Recurso conhecido e improvido.

7. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

8.

Por outro lado, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021